Tribunal: TJMT
Processo: 1040899-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (RECORRENTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), RONAN ABUTAKKA VASCONCELOS MEZZOMO - CPF: 487.259.781-87 (RECORRIDO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS INDIRETAS EM GRUPOS DE WHATSAPP – ENVIO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de demanda indenizatória na qual pretende a parte Autora ver-se compensada pecuniariamente por danos morais oriundos de mensagens postadas em grupo do aplicativo WhatsApp com intuito difamatório e injurioso, vez que supostamente tentaram vincular o Autor a prática de atos ilícitos e ímprobos em face do Estado de Mato Grosso.

O fato do demandado não ter referido o nome do autor nos comentários não impede a reprimenda pecuniária na medida em que as manifestações se referiam a atuação de seus familiares, deixando evidenciada a tentativa de vincular o autor aos fatos ora reportados.

Assim, tendo o autor comprovado haver sido insultado pelo reclamado, ainda que indiretamente, configura o abalo psíquico do reclamante, o que provocou, por óbvio, abalo extraordinário, severos constrangimentos, diversos do mero dissabor.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença não se mostra adequada ao caso concreto, estando em desacordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, comportando majoração para
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
no caso concreto.

Indefiro o pedido de condenação do Autor em litigância de má-fé, tendo em vista que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Sentença parcialmente provida.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Augusto Cezar de Aquino Taques em face de Ronan Abutakka Vasconcelos Mezzomo.

Em síntese, o Autor informa que era participante do grupo de whatsapp denominado “Elite do Bordas”. Afirma que no ano de 2015, após o reclamado ser adicionado no grupo, passou a enviar diariamente links de sites jornalísticos, de forma massiva, com referência negativa ao governador Pedro Taques e seus secretários. Sustenta que as mensagens eram enviadas intencionalmente a fim de constranger o Autor que possuía o mesmo sobrenome do ex-governador. Aduz que no ano de 2018 o reclamado intensificou os envios com acusações diretas no grupo, inclusive, insinuando eventual deflagração de operação policial que poderia envolver o demandante.

Busca a condenação do demandado ao pagamento de compensação por danos morais, em razão das graves acusações que supostamente abalaram a sua honra e moral.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do demandado ao pagamento de danos morais arbitrados no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório fixado na origem.

Contrarrazões apresentadas no id no 119651174.

É o necessário a relatar.

VOTO:

Colendos Pares:

Conforme acima relatado cuida-se de demanda indenizatória na qual pretende a parte Autora ver-se compensada pecuniariamente por danos morais oriundos de mensagens postadas em grupo do aplicativo WhatsApp com intuito difamatório e injurioso, vez que supostamente tentaram vincular o Autor a prática de atos ilícitos e ímprobos em face do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o Requerido, o sustenta que sequer mencionou o nome do autor conversas do grupo de whatsapp, de modo que a ofensividade das publicações decorre de interpretação do próprio autor. Aduz que não havia qualquer intento difamatório, inexistindo qualquer ato ilícito capaz de justificar a sobredita condenação.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida, de fato, foi escorreita, uma vez que
restou configurada nos autos a conduta perpetrada pelo réu, que compartilhava em grupo de whatsapp diversas matérias jornalísticas com clara intenção de macular a honra e imagem do Autor, deixando evidente que a pretensão difamatória/injuriosa do reclamado ao realizar a publicação da reportagem na tentativa de vincular o Autor aos atos praticados na gestão do ex-governador, restando caracterizado o dever de indenizar os danos morais sofridos.

Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos.

A livre manifestação não é proibida em rede social e em grupos de WhatsApp. Já os excessos, com alegações despropositadas e desrespeitosas, não podem ser ignorados, sob pena de se incentivar o desrespeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, protegidas pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal.

O fato do demandado não ter referido o nome do autor nos comentários não impede a reprimenda pecuniária na medida em que as manifestações se referiam a atuação de seus familiares, deixando evidenciada a tentativa de vincular o autor aos fatos ora reportados.

Assim, tendo o autor comprovado haver sido insultado pelo reclamado, ainda que indiretamente, configura o abalo psíquico do reclamante, o que provocou, por óbvio, abalo extraordinário, severos constrangimentos, diversos do mero dissabor.

Desse modo, é devida a reparação extrapatrimonial pleiteada.

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório

fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que o valor indenizatório arbitrado no origem (R$ 3.000,00) não satisfaz a pretensão do Recorrente.

É cediço que caberá ao juiz, interpretando o caso concreto segundo um juízo de discricionariedade regrada, quantificar o dano.

O STJ já adotou um método bifásico para a valoração do quantum indenizatório: Pelo método bifásico, fixa-se inicialmente o valor básico da indenização, levando em conta a jurisprudência sobre casos de lesão ao mesmo interesse jurídico. Assegura-se
‘uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes’
. Em seguida, o julgador chega à indenização definitiva ajustando o valor básico para mais ou para menos, conforme as circunstâncias específicas do caso.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias se consolidaram no sentido de que a reparação do dano moral deve se pautar por parâmetros como a capacidade econômica dos ofensores, as condições pessoais das vítimas e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização.

Ainda, cumpre frisar que no caso concreto, em que pese tratar-se de grupo com reduzido número de pessoas, o meio em que foi praticado (grupo de whatsapp) facilita a propagação e divulgação das ofensas, de modo que certamente número muito superior aos integrantes do grupo tiveram conhecimento acerca dos fatos.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 3.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado, senão vejamos:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS EM GRUPOS DE WHATSAPP E E-MAIL FUNCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2. Restou demonstrado que o recorrente compartilhou uma nota difamatória em relação ao reclamante tanto por e-mail funcional quanto em grupo de whatsapp, no meio profissional que o recorrido pertence, com intuito de ofendê-lo.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003917-45.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. COMENTÁRIOS OFENSIVOS EM REDE DE COMUNICAÇÃO (APLICATIVO WHATSAPP). ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DA OFENSORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

Os comentários realizados pela Reclamada, em um grupo de whatsapp, que denotam ofensas a honra, intimidade e imagem da Autora gera direito a indenização por dano moral.

(N.U 8010241-77.2016.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2017, Publicado no DJE 17/11/2017)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022